Tribunal: TJSP
Processo: 2004275-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU– Exercício de 2019 – Progressividade no tempo - Decisão que indeferiu tutela de urgência. Pretendida suspensão da exigibilidade, sob alegação de que se trata imóvel alugado e dotado de edificação, com adequado aproveitamento do solo. Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004275-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODIBA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004275-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31956
[DIGITAIS]
Agravo de Instrumento no 2004275-60.2020.8.26.0000
Agravante: Rodiba Empreendimentos e Participações Ltda
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA

IPTU Exercício de 2019 Progressividade no tempo - Decisão
que indeferiu tutela de urgência. Pretendida suspensão da
exigibilidade, sob alegação de que se trata imóvel alugado e
dotado de edificação, com adequado aproveitamento do solo.
Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Recurso não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 119)
que, em ação anulatória de lançamento de IPTU do exercício de 20191, indeferiu
tutela de urgência que visava suspensão da exigibilidade do crédito.
Aduz que o imóvel sobre o qual recai o tributo não se enquadra no
disposto nos arts. 96 e 98 da Lei Municipal no 16.050/2014, que prevê hipótese de
IPTU progressivo no tempo, pois se trata de imóvel alugado e dotado de edificação.
Indeferido pedido de liminar (fls. 130), houve contraminuta (fls.
138/140).
É o relatório.
Exame perfunctório dos documentos que instruem o recurso não
permite aferir, por ora, alegada verossimilhança do direito pleiteado.
Como bem anotado pelo Juízo, “A questão de fundo demanda
produção de pericial de natureza técnica de engenharia, o que é incompatível com
a atual fase processual.”.
Tal se confirma pela necessidade de aferição das características
físicas do imóvel, bem como do seu grau de aproveitamento para verificação do
cumprimento ou não da função social da propriedade, cuja inobservância pode
legitimar a instituição de IPTU progressivo no tempo, nos termos do art. 182, §4o da
Constituição Federal.
1 Valor da causa em 11.12.2019: R$ 211.408,69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004275-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É sempre importante ressaltar que:
“... se a Administração Pública só pode agir ou atuar se, como e
quando a lei autoriza, há de se deduzir a presunção de
legitimidade de seus atos, isto é, que se presumem verdadeiros e
que se conformam com o Direito. Assim, pode-se dizer que os atos
administrativos nascem com essa qualidade e nada mais se exige
para a sua prevalência.”2 (destacamos)
O ato administrativo goza de presunção de veracidade e
legitimidade, cabendo ao particular demonstrar cabalmente eventual incorreção do
que restou apurado pelo Poder Público, o que demanda, na hipótese, dilação
probatória.
Ademais, não restou demonstrado periculum in mora, cuja
existência concomitante à probabilidade do direito alegado se faz necessária para
concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil,3
especialmente diante da possibilidade de depósito do montante integral do crédito
tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.
Posto isso, nega-se provimento ao agravo.
João Alberto Pezarini
Relator
2 Direito Administrativo, Diógenes Gasparini, 13a Edição, pag. 74.
3 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.